Tribunal: TJMT
Processo: 1071531-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071531-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI FRANCISCO BUENO - CPF: 105.331.869-35 (RECORRENTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001-72 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1071531-46.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ANDREI FRANCISCO BUENO
.

Recorridos:
BANCO DO BRASIL S.A. e

CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001- 72/MEU DESCONTO

Data do Julgamento Virtual:
29/04/2024 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PLANO DE BENEFÍCIOS – CONTRATO ADESÃO – ARREPENDIMENTO DO CONTRATANTE DENTRO DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS - PREVISÃO CONTRATUAL - TENTATIVA DE
CANCELAMENTO
PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega que
lhe foi ofertado pelo recorrido
CARLOS V. FERREIRA
um plano de benefícios mediante descontos ao utilizar serviços de determinadas empresas. Para tanto, sustenta que foi necessário cadastrar seu cartão de crédito para descontos das mensalidades no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), com a possibilidade de cancelamento do contrato dentro de 07 (sete) dias sem a incidência de taxas ou multas. Assim, afirma que após pesquisar acerca dos benefícios, temeu ser um engano e solicitou o cancelamento, o que até não agora ocorreu.

2.

Aduz que, mesmo diante de várias tentativas administrativas de rescisão contratual, por meio do aplicativo de conversa WhatsApp, o consumidor não logrou êxito em rescindir o contrato, tendo que arcar por vários meses com as parcelas debitadas no cartão de crédito, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

3.

A sentença reconheceu a
ilegitimidade
passiva suscitada pelo requerido
BANCO DO BRASIL
e condenou o reclamado

CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001- 72/MEU DESCONTO na restituição dos valores descontados, por conseguinte, julgou improcedente o pedido dos danos morais, razão pelo qual o recorrente se insurge contra a sentença.

4.

Pois bem. Considerando que o recorrente
desincumbiu-se do ônus probatório mínimo que lhe competia, aliado ao fato do recorrido deixar de comprovar
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço,
tenho que merece reforma a sentença quanto à condenação por danos morais.

5.

As empresas fornecedoras de serviços assumem o risco das suas atividades empresariais, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Resta incontroverso a cobrança indevida efetuada pelo requerido, mesmo após a solicitação de cancelamento do contrato e insistente e exaustiva tentativa do consumidor para solucionar a falha, situação que configura falha na prestação do serviço.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001- 72/MEU DESCONTO ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024